Tribunal: TCU
Processo: 012.155/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. José Severino Ramos de Souza, ex-prefeito de Gameleira/PE (gestão 2009/2012) em face do Acórdão 4.001/2020-2a Câmara, por meio do qual esta Corte conheceu e deu provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto pelo mesmo recorrente contra o Acórdão 558/2018-2a Câmara, emque este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenou-o ao pagamento do débito apurado em solidariedade com os demais responsáveis e aplicou-lhe multa individual em razão da omissão no dever de prestar contas e da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município, na modalidade fundo a fundo, à conta dos programas de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia embargos de declaração opostos pelo Sr. José Severino Ramos de Souza, ex-prefeito de Gameleira/PE (gestão 2009/2012) em face do Acórdão 4001/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte conheceu e deu provimento parcial ao recurso de reconsideração por ele interposto contra o Acórdão 558/2018-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro André Luís de Carvalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante e aos interessados, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.